Tribunal: TJSP
Processo: 1110921-73.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que o autor alega desconhecer – Origem e inadimplemento do débito comprovados - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição financeira - Autora que não se desincumbiu do seu ônus

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que o autor alega desconhecer – Origem e inadimplemento do débito comprovados - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição financeira - Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, I, do CPC – Dívida não infirmada – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1110921-73.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARLINDO
SAMPAIO DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110921-73.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43491 hb
2
VOTO No: 43491
APEL. No: 1110921-73.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (35a V. Cív. Central)
APTE.: Arlindo Sampaio de Araujo (A)
APDO.: Banco Santander Brasil S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral -
Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao
crédito por débito que o autor alega desconhecer Origem e
inadimplemento do débito comprovados - Ato ilícito

Inocorrência
Exercício regular de direito da instituição
financeira - Autora que não se desincumbiu do seu ônus
probatório Artigo 373, I, do CPC Dívida não infirmada
Improcedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral (três negativações alegadamente
indevidas do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão
de dívidas desconhecidas, fls. 01/05 e 19/22), intentada por Arlindo
Sampaio de Araujo em face do Banco Santander Brasil S.A., julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 107/109, de relatório a este
integrado, condenando o vencido ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
causa (R$35.456,22, fls. 05) atualizado, observada a gratuidade da
justiça que lhe foi concedida (fls. 26).
Apelou o réu em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) não veio para os autos os contratos assinados que
renderam ensejo às negativações descritas na prefacial, (2) as faturas,
telas sistêmicas e extratos apresentados pelo réu são unilaterais, (3) os
débitos controvertidos devem ser declarados inexigíveis e (4) sofreu
dano moral passível de reparação (fls. 111/118).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110921-73.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43491 hb
3
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença vergastada analisou corretamente a
conduta da financeira apelada à luz das provas produzidas e do
ordenamento jurídico vigente, chegando à bem delineada conclusão de
inexistência de dano extrapatrimonial a ser indenizado pela suposta
lesante que tão somente agiu no exercício regular do direito de crédito
ao apontar o nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito em
virtude do não pagamento de dívidas legitimamente contraídas.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Versam os autos, em suma, sobre inscrição
alegadamente indevida do nome do autor em cadastros de proteção ao
crédito. Como prova da legitimidade das inscrições, o réu trouxe em
contestação extensa documentação referente a faturas e valores
referentes a contratos de cartão de crédito e de empréstimo pessoal que,
segundo alega, não foram pagos.
Chamado a esclarecer, de forma clara e objetiva, se
reconhece a autenticidade dos documentos, ou seja, mantém ou
manteve relações jurídicas de referidas naturezas com o réu, o autor
ficou silente. Assim, conforme expressamente alertado na decisão de fls.
104, diante da ausência de impugnação específica do autor presume-se
a veracidade das alegações do réu no sentido de que os débitos existem
e foram, de fato, inadimplidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110921-73.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43491 hb
4
Ressalto,
ainda,
que
o
envio
de
notificação
informando sobre a inscrição do nome do devedor em cadastros de
inadimplentes incumbe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção
ao crédito (súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça) e não ao
detentor do crédito.
Assim, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na
conduta do réu, razão pela qual o envio do débito para inscrição em
cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito” (fls.
107/108).
Efetivamente,
o
banco
apelado
informou
na
contestação que o apelante é detentor da conta-corrente no 10927691
junto à agência no 3633, que é vinculada ao cartão de crédito
“Santander Flex Internacional Mastercard” de número 5447 XXXX
XXXX 8302 bem como que é devedor em relação aos contratos nos.
660000090250
(contrato
de
cartão
de
crédito),
000010927691
(renegociação de dívidas) e 320000109910 (contrato de empréstimo
pessoal).
Veja-se, a propósito, que o endereço para o qual
eram enviadas as faturas trasladadas a fls. 43/46 é o mesmo que o
apelante informou na petição inicial (fls. 01), procuração (fls. 06) e que
constou do comprovante de residência anexado a fls. 18.
Em relação à renegociação de dívidas, também não
há perfil de fraude porque houve o pagamento de sete prestações
vencidas entre 28.07.2016 e 28.10.2016 (fls. 48/50).
Como se não bastasse, o apelante foi intimado para
esclarecer “se mantém ou manteve relação jurídica com o réu e, em
caso positivo, se contratou com ele cartão de crédito e empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110921-73.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43491 hb
5
pessoal” (fls. 104) mas estranhamente quedou-se inerte (fls. 106).
Desse modo, não havendo o pagamento da dívida
originada em cartão de crédito e renegociação subsequente, a
negativação promovida representa exercício regular de direito do credor,
não havendo falar em declaração de inexistência de débito muito menos
em indenização por dano moral.
É consabido que “o devedor que paga tem direito a
quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja
dada.” (art. 319 do Código Civil).
Desse modo, tem-se que a prova do pagamento da
dívida deve recair sobre o devedor, ainda que a relação jurídica firmada
entre as partes esteja sob a égide das regras da Lei Consumerista, a
qual não suplantou o direito do consumidor de exigir quitação e, por
conseguinte, provar o pagamento, conforme determina o artigo 319 do
Código Civil. Todavia, a apelante não se desincumbiu do ônus da prova
do pagamento do débito que deu origem à negativação do seu nome no
cadastro de inadimplentes.
A improcedência da ação é, pois, medida insuperável.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% do valor da
causa (R$35.456,22, fls. 05) atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida
ao autor (fls. 26).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica